Tribunal: TJPA
Processo: 0008225-48.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008225-48.2016.8.14.0045

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: HUGO PEREIRA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0008225-48.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:
HUGO PEREIRA TRINDADE

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO. DESRESPEITO AO PROCEDIMENTO LEGAL DO ART. 485, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Deve ser anulada a r. sentença quando constatado o desrespeito ao regramento previsto no art. 485, § 1º, do CPC, porquanto, para a extinção do processo por abandono da causa, mostra-se necessária a intimação pessoal da autora, para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2.
Recurso conhecido e provido, para anular a r. sentença, com a determinação do retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0008225-48.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: HUGO PEREIRA TRINDADE

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da 1
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que – nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada em desfavor de
Hugo Pereira Trindade
– “
julgo extinto o processo, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que:

“Conforme se depreende dos autos, o processo foi julgado extinto por abandono logo após o requerimento para expedição de ofícios visando a localização do réu, que não foi apreciado.

No entanto, não houve intimação pessoal do apelante para dar andamento ao processo sob pena de extinção, sendo que tal providência se mostra plenamente necessária, haja visa que o processo foi extinto com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Sendo assim, a r. sentença está passível de ser anulada, tendo em vista a ausência de intimação pessoal do apelante para se manifestar nos autos em termos de prosseguimento, sob pena de extinção.

Ressalta-se que a sentença fere o princípio da não surpresa, elencado nos artigos 9º e 10º do CPC, que assim dispõem:

(...)

Ora, o apelante não recebeu qualquer intimação pessoal para dar andamento ao feito sob pena de extinção, sendo surpreendido com a sentença extintiva, sob o argumento de que o apelante foi inerte, não dando o regular andamento ao processo.

No entanto, tal atitude, como vimos, é vedada pelo Novo Código de Processo Civil, que proíbe que decisões sejam proferidas com fundamento a respeito do qual não tenha sido dado às partes a oportunidade de se manifestar.

(...)

Ocorre que, a sentença mostra-se completamente equivocada, uma vez que, não houve intimação pessoal do apelante, para dar andamento ao processo, sob pena de extinção, sendo tal medida indispensável para comprovar o suposto desinteresse da parte autora.

Importante esclarecer que a apelante não recebeu qualquer intimação pessoal.

Conforme se observa, o processo foi extinto com fundamento no artigo 485, III, do CPC, por não ter o apelante promovido os atos e as diligências que lhe incumbia, no prazo de 30 dias, o que exige a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo sob pena de extinção.

Ademais, a intimação do patrono da parte não tem condições de suprir a intimação pessoal, por envolver a medida um aspecto essencialmente subjetivo, qual seja, aquele que diz respeito à vontade do litigante em abandonar ou não a causa (...)

Importante salientar que intimação pessoal da parte, para que dê andamento ao feito no prazo de cinco dias, é imprescindível para autorizar a extinção do processo com fulcro no abandono da causa.

O § 1º, do artigo 485, deixa claro sobre a necessidade de intimação pessoal da parte, quando o autor deixar de dar andamento ao processo por mais de 30 (trinta) dias:

(...)

O Juiz de Primeira Instância entendeu por bem extinguir o processo, sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que, muito embora tenha sido intimado, o apelante não deu andamento ao processo.

Ocorre que, a sentença prolatada mostra-se indevida e injusta, haja vista a ausência de observação acerca da petição do apelante constante no evento 22048870, requerendo a expedição de ofícios visando a localização do réu
.

No entanto, o magistrado singular sequer se pronunciou a respeito da referida petição.

Diante da manifestação da apelante, atendendo integralmente à determinação do magistrado de piso, resta imperioso reformar a respeitável sentença, não podendo a autor sofrer as consequências advindas da sentença de extinção”.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja “
cassada a r. Sentença ora hostilizada, determinando-se o prosseguimento do feito, e no mérito, que seja dado provimento ao recurso, como medida da mais lídima JUSTIÇA!”.

Na sequência, certificado a ausência triangulação processual em sede de 1º grau.

Por último, os autos vieram-me distribuídos.

É o relatório do necessário.
Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0008225-48.2016.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: HUGO PEREIRA TRINDADE

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

Examinando as alegações apresentadas neste grau recursal, juntamente com a análise detida dos presentes autos,
concluo que o magistrado singular se equivocou ao extinguir o feito sem revolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Justifico.

De início, urge assinalar, que, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC,
“nas
hipóteses descritas
nos incisos II
e III
, a
parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

No caso, faz-se necessário, para melhor deslinde da controvérsia, elencar os seguintes dados fáticos-processuais:

a)
no dia
28/06/2016
, foi deferido o pedido liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial;

b)
em
12/09/2018,
a autora peticionou ao Juízo, argumentando que
“em vista a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça e esgotadas, sem êxito, as diligências diretamente realizas pelo autor para descobrir o paradeiro do devedor, requer-se a expedição de ofício à SERASA, bem como, a DRF -Delegacia da Receita Federal, através do sistema INFOJUD, para que informem acerca do atual endereço do réu. Outrossim, na impossibilidade da utilização do sistema INFOJUD, requer que seja determinado à expedição de ofício ao respectivo órgão”;

c)
na data de
12/02/2020,

o Juízo
a quo

indeferiu o pedido de consulta formulado, determinando que a parte autora, no prazo de 15 dias, praticasse ato necessário ao deslinde da causa, sob pena de extinção;

d)
no dia
17/12/2020
, a requerente reiterou o seu pedido de consulta formulado anteriormente;

e)
em
22/03/2022
, o feito foi sentenciado, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Destarte,
constato que não foi respeitado o regramento previsto no art. 485, § 1º, do CPC, uma vez que o magistrado singular deveria - após constatar que a autora havia abandonado a causa por mais de 30 dias – ter intimado
pessoalmente
a requerente, para suprir a falta no
prazo de 5 dias
, o que não foi feito na hipótese em foco.

Com efeito, se o Juízo
a quo
, após ter indeferido o pedido formulado pela requerente e ter determinado sua intimação para que praticasse ato necessário ao deslinde da causa, concluiu que a parte autora havia abandonado o feito, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbia por mais de 30 dias,
deveria ter, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, intimado pessoalmente a requerente, para suprir a falta no prazo de 5 dias, o que, como dito, não foi feito.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial”.
(STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 27/08/2019 – destaquei).

.................................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ABANDONO - NÃO CARACTERIZAÇÃO. Para a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária a intimação do advogado e intimação pessoal da parte autora. Ausente prévia intimação pessoal da parte autora, a cassação da sentença que extinguiu o feito por abandono é medida de rigor”.
(TJ-MG
- AC: 10000204626980001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2021 - grifei).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento
,
para anular a r. sentença, com a determinação do retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/04/2023